Tribunal: TJDFT
Processo: 0752663-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de crédito em outros autos, de natureza alimentar. Relativização da impenhorabilidade absoluta não aplicável. Agravante portadora de doença grave. Prejuízo à subsistência e dignidade. Recurso conhecido E provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão agravada que, acolhendo em parte a impugnação a penhora, manteve a determinação de bloqueio de valores a serem recebidos pela agravante em outro feito, restrito ao percentual de 30%, até o limite de R$ 10.895,13.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida é analisar se a penhora de 30% de crédito da agravante/executada em outros autos compromete a sua subsistência.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência moderna admite a penhora parcial de salários, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família (art. 833, IV, do CPC).
4. No presente caso, a recorrente é portadora de esclerose múltipla, o que lhe impossibilita exercer atividade laboral e obter outras fontes de renda que não a aposentadoria por invalidez, sendo certo que os proventos que recebe ou irá receber são em grande parte comprometidos com os cuidados com a saúde, de forma que a mitigação da regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários comprometerá a sua subsistência.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
__________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão n. 1720950, relatora Desemb. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 22/06/2023, DJe de 05/07/2023; TJDFT. Acórdão 1710150, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/05/2023, publicado no DJE: 15/06/2023; TJDFT. Acórdão 1259262, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 13/7/2020.